Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730411-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GARDENIA ABADIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por GARDENIA ABADIA DE SOUZA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em decorrência de suposto débito oriundo do contrato de empréstimo no 20230973722 (ID 241565421). O agravante sustenta (ID 74384964), em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, alegando que a negativação decorreu do exercício regular de um direito e que a autora reconheceu a existência do contrato e das obrigações assumidas. Argumenta ainda que a exclusão da restrição obstaculiza a cobrança legítima de dívida contratada voluntariamente, e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No tocante ao mérito, pugna pela reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso sub judice, tais requisitos não se encontram presentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de empréstimo consignado, em que a autora, então servidora pública ocupante de cargo comissionado, comprometeu-se com descontos em folha para quitação das parcelas. Após a exoneração do cargo, alega que manteve saldo suficiente em conta bancária para continuidade da quitação dos valores devidos, circunstância corroborada por comprovantes de pagamento anexados aos autos de origem e por diálogos com representantes da instituição financeira que, ao menos em cognição sumária, reconhecem a inexistência de débito em aberto. A controvérsia insere-se, inequivocamente, no âmbito da relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A autora, destinatária final do serviço bancário prestado, figura como consumidora hipossuficiente técnica e economicamente, sendo o agravante, prestador de serviço financeiro, fornecedor para fins legais. Nessa perspectiva, impende destacar que o dever de informação clara, adequada e precisa sobre os encargos contratuais e os procedimentos adotados em caso de inadimplência ou de alteração na forma de pagamento é obrigação legal do fornecedor, conforme impõem os artigos 6o, III, e 31 do CDC. Assim, eventuais falhas na manutenção do débito automático ou na comunicação sobre inadimplemento, especialmente sem prévia notificação do consumidor, não podem ser desoneradas da responsabilidade objetiva do agravante. Nessas hipóteses, opera-se a aplicação da teoria do risco do empreendimento, que impõe ao fornecedor o ônus decorrente das falhas na prestação dos serviços, o que afasta a verossimilhança das alegações do agravante. Ademais, o perigo de dano irreparável — ou de difícil reparação — é evidente na hipótese de indevida negativação de nome de consumidor, especialmente tratando-se de profissional em início de carreira, conforme sustenta a agravada. A inclusão em cadastros restritivos de crédito, em tais condições, compromete o acesso ao mercado de consumo, à obtenção de financiamentos, e fere a honra objetiva do indivíduo, valor este protegido constitucional e infraconstitucionalmente (CF, art. 1o, III; CC, art. 16). Não se controverte que a decisão agravada não acarreta irreversibilidade dos efeitos, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. Caso, ao final, se reconheça que a cobrança era legítima, não haverá qualquer impedimento para que o banco proceda à nova negativação ou busque os meios legais para cobrança do débito. Em contrapartida, a manutenção do registro negativo durante o trâmite da demanda, diante dos indícios de quitação das parcelas e ausência de notificação, poderia ensejar prejuízos desproporcionais e indevidos à consumidora, o que se mostra incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença de plausibilidade jurídica suficiente que justifique a suspensão da medida de urgência deferida pelo juízo a quo, tampouco risco inverso de grave prejuízo à parte agravante, que poderá prosseguir com a ação principal, apresentar defesa e, sendo o caso, reintegrar os registros de inadimplência após regular apuração judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de prestar informações. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator